Tribunal: TJMT
Processo: 1025925-50.2023.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025925-50.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (EMBARGANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante, requerendo prequestionamento expresso de dispositivos legais invocados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração atendem aos pressupostos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, conforme art. 1.022 do CPC.

4. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, não sendo suficiente a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional.

5. Não se exige que o v. acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara sua conclusão sobre a matéria suscitada.

6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A mera pretensão de prequestionamento de dispositivos legais não autoriza o acolhimento de embargos de declaração se ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil".

------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no REsp n. 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 18.02.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
ÁGUAS DE SINOP S.A.
contra o v. acórdão que, por unanimidade,
negou provimento

a
o recurso de apelação
interposto pela parte ora embargante
, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade de ato administrativo e preservou a multa aplicada pelo PROCON Municipal.

A embargante alega omissão quanto à análise específica de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais expressamente invocados, configurando vício a ser sanado para fins de prequestionamento, notadamente:
arts
. 5º, II, LIV e LV, e 37,
caput
, da CF;
arts
. 39, V, 55 a 60 e 57 do CDC; art. 373, I, e art. 489, §1º, IV e VI, do CPC; e dispositivos da Lei Municipal nº 1.307/2010.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para manifestação expressa sobre os dispositivos indicados, viabilizando o acesso às instâncias extraordinárias.

Sem c
ontrarrazões
(Id.
354060379
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de embargos de declaração opostos por
ÁGUAS DE SINOP S.A.
contra o v. acórdão que, por unanimidade,
negou provimento

a
o recurso de apelação
interposto pela parte ora embargante
, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos
em ação declaratória de nulidade de ato administrativo e preservou a multa aplicada pelo PROCON Municipal.

Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, sem, contudo, revisar a decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

Pois bem.

No caso,

infere
-se dos autos que a parte embargante opôs os embargos de declaração para fins de prequestionamento expresso dos dispositivos invocados, requerendo o acolhimento para ser sanada a omissão.

Não obstante as razões que amparam a oposição dos presentes
aclaratórios
, em análise do voto condutor do
v. acórdão embargado, constata-se que todas as questões jurídicas relevantes foram devidamente apreciadas e fundamentadas, não se configurando qualquer das hipóteses autorizadoras do art. 1.022 do CPC.

O voto condutor enfrentou expressamente: (i) a legitimidade da competência fiscalizatória do PROCON com fundamento nos
arts
. 55 a 60 do CDC e Lei Municipal nº 1.307/2010; (
ii
) a presunção de legitimidade dos atos administrativos e o ônus probatório da parte interessada (art. 373, I, CPC); (
iii
) a prática abusiva configurada na cobrança unilateral sem contraprova (art. 39, V, CDC); (
iv
) a observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação da multa (art. 57, CDC); e (v)
a defesa do consumidor como princípio constitucional da ordem econômica (art. 170, V, CF).

Sob essa perspectiva, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou que "
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição
" (
EDcl
no REsp n. 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 18/2/2020).

Apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há que se falar em vícios no acórdão, devendo as partes embargantes se valerem do recurso próprio, se não concordam com os fundamentos adotados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
ÁGUAS DE SINOP S.A.
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026